Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-43.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802824-43.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINDALVA GOMES CARVALHO, MARCIA CRISTINA TAVARES LEAO, PRISCILA FATIMA SANTOS DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – Não há que falar em omissão, pois como se verifica no v. Acórdão recorrido, firmou-se o entendimento, já bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço (ATS) entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos laboram para o Estado e devem ter seu direito reconhecido, conforme art. 131, do RJU/Pa.

3 -
No que tange as verbas consectárias e aplicação do TEMA 905 do STJ pelo v. Acórdão recorrido e alegação de
omissão no julgado especificamente quanto a possibilidade de modulação da decisão proferida pelo STF no RE nº 870947 nos Embargos de Declaração interposto com esse fim, que estava pendente de julgamento, entendo que houve a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto, considerando que o referido embargos já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu por maioria que não cabe a modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas.

4. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, Proc. nº 0802824-43.2016.8.14.0301
opostos por

ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de nº 1349759,
que negou provimento a apelação cível e em sede de remessa necessária afastou o percentual de 20% arbitrado a título de honorários advocatícios, para que seja devidamente fixado em sede de liquidação de sentença e para que seja observado, quanto as verbas consectárias os parâmetros fixados no TEMA 905 do STJ.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese, a omissão do v. Acórdão, pois não teria se manifestado quanto a alegação do apelante de que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário, não podendo ser aplicado às demais espécies de agentes públicos, conforme determinar art. 131 da Lei nº 5.810/94.

Salientou que não há previsão legal que disponha acerca da aplicação do art. 131 para contagem de período de serviço prestado em outro regime. Ao contrário, a previsão legal do adicional de tempo de serviço, ao estabelecer que o mesmo será devido por triênios de efetivo exercício, leva-nos a concluir que a vantagem foi criada para fins de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob a tutela do regime administrativo/estatutário da lei estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).,

Alegou ainda, a existência de omissão em relação à matéria de ordem pública suscitada, no sentido de rever a decisão embargada que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção dos débitos não inscritos em precatório, com incidência a partir da Lei nº 11.960/2009, para determinar a aplicação da TR no período do advento da Lei nº 11.960/2009 até 20/11/2017, data da publicação do Acórdão do STF no RE nº 870947.

Afirma que o STF decidiu no RE nº 870947 (Tema 810) pela inconstitucionalidade da TR, nos casos de atualização de débitos da Fazenda ainda não inscritos em precatório, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos.

Assim, em que pese o STJ estar aplicando o IPCA-E como índice, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, com base no precedente, fato é que o STF não modulou os efeitos da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (Id nº 1670670)

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Após detida análise das razões recursais, entendo que o mesmo não merece provimento, pois clara a manifestação no v. Acórdão embargado quanto a alegação do EMBARGANTE, de que o não houve manifestação quanto a aplicação do art. 131, do RJU/Pa quanto ao direito de contagem de tempo de serviço público temporário anterior a aprovação em concurso público.

No voto condutor, foi fixado o entendimento já bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos laboram para o Estado e devem ter seu direito reconhecido.

Transcrevo o trecho do v. Acórdão recorrido, para ilustrar melhor:

‘(...)

No caso em tela, as autoras ajuizaram a presente Ação de Cobrança contra o Estado do Pará visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança, do direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação, pelas demandantes, em concurso público, para fins de triênios – ATS, com esteio no Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94), em razão do exercício do cargo de PROFESSOR.

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º,
in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a Unio, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundaçes instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admisso ou de pagamento.
”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional de por tempo de serviço. (...)

Portanto, ausente omissão quanto a esse ponto.

No que tange as verbas consectárias e aplicação do TEMA 905 do STJ pelo v. Acórdão recorrido e alegação de
omissão no julgado especificamente quanto a possibilidade de modulação da decisão proferida pelo STF no RE nº 870947 nos Embargos de Declaração interposto com esse fim, que estava pendente de julgamento, entendo que houve a perda superveniente do interesse recursal, considerando que o referido embargos já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu por maioria que não cabe a modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas, conforme resumo da decisão publicado no site do STF:

Decisão:
(ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Assim, permanece o decidido no julgado RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ), não havendo que falar em omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 16/07/2020